Tribunal: TJSP
Processo: 1500556-59.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas e desclassificação para o crime de uso próprio. Não configuradas. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa de autoria que se mostrou isolada. Depoimentos das testemunhas que comprovam a destinação dos entorpecentes para o tráfico, somados à confissão extrajudicial que dá sustentação as palavras dos policiais. DOSIMETRIA DA PENA. Mantida.

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas e desclassificação para o crime de uso próprio. Não configuradas. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa de autoria que se mostrou isolada. Depoimentos das testemunhas que comprovam a destinação dos entorpecentes para o tráfico, somados à confissão extrajudicial que dá sustentação as palavras dos policiais. DOSIMETRIA DA PENA. Mantida. Reincidência. RECURSO NÃO PROVIDO.